Tribunal: TJDFT
Processo: 0022151-39.2010.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0022151-39.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Em 4/11/2022, o Banco do Brasil interpôs a apelação cível de ID no 43522708. 3. No ID no 43522770, o apelante interpôs nova apelação, após a prolação de sentença integrativa que acolheu os embargos de declaração opostos pela autora, ora apelada, para sanar erro material (ID no 43522769). O novo apelo prevalecerá, em atendimento ao princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal). 4. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se o apelante, Banco do Brasil S.A, para que, no prazo de 5 dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 43522771, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO